Tribunal: TJMT
Processo: 1012739-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012739-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), SUZIE CRISTINA FIGUEIREDO ITACARAMBY - CPF: 482.061.301-44 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –- TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A PRÁTICA DE REAJUSTE ABUSIVO NO VALOR DA MENSALIDADE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – ANÁLISE DE MATÉRIAS QUE NÃO COMPÕE A DECISÃO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

Não há falar em abusividade do reajuste praticado pela operadora de plano de saúde quando há previsão contratual para sua aplicação nas hipóteses em que a sinistralidade ultrapassar a meta de 75% (setenta e cinco por cento).

Para justificar o deferimento da tutela de urgência não basta a aparente situação de perigo, mas é imprescindível a comprovação do prejuízo irreversível ou de improvável recomposição a que estará sujeito caso a medida seja concedida apenas no julgamento final da ação, o que não foi observado pela Autora/Agravante.

É vedada a esta Corte, sob pena de supressão de Instância, a análise do pedido de inversão do ônus da prova, de manutenção do contrato de plano de saúde durante o trâmite processual e de abstenção da inscrição do nome da Autora/Agravante nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista a ausência de pronunciamento sobre essas questões na decisão hostilizada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012739-10.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUZIE CRISTINA FIGUEIREDO ITACARAMBY GOMES,
em virtude da decisão proferida
pelo Juízo
da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Conhecimento c/c Repetição de Indébito
n.o 1010465-64.2020.8.11.0003 ajuizada em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a Recorrente noticia que é titular do plano de saúde coletivo empresarial, intermediado pela empregadora Centro Educacional Khalil Zaher.

Sustenta que no ano de 2019 a Agravada praticou o reajuste de

28,33% (vinte e oito vírgula trinta e três por cento) às mensalidades do plano de saúde. Todavia, no
web site
da empresa consta que para o ano de 2019 não deveria ser aplicado qualquer índice.

No que tange ao ano de 2020, alega que a empresa aplicou 46,28% (quarenta e seis vírgula vinte e oito por cento), o qual entende ser arbitrário e ilegal, uma vez que foram fixados em percentuais superiores ao regulamentado pela ANS.

Ressalta que o contrato do plano de saúde empresarial se enquadra na categoria de contratos com menos de 30 (trinta) beneficiados e, por esse motivo, o reajuste lícito, de acordo com o
web site
da Agravada, seria

7,54% (sete vírgula cinquenta e quatro por cento).

Reforça que não se opõe a pagar a mensalidade, mas almeja que os valores sejam realinhados conforme a Resolução Normativa n.o 309 da ANS, situação que evidencia a probabilidade do direito invocado.

Diz, ainda, que a manutenção do
decisum
irá lhe causar sérios prejuízos, pois não terá condições financeiras de continuar pagando o plano de saúde, de acordo com os valores que estão sendo cobrados pela Agravada.

Aduz que até que seja proferida a sentença ou, se opere o trânsito em julgado na ação originária, necessário que a Agravada continue a disponibilizar à Agravante e sua dependente, todos os serviços cobertos pelo plano de saúde.

Defende que deve ser aplicado ao caso a inversão do ônus da prova, a manutenção do contrato
sub judice
e a determinação judicial para que a Agravada não inclua o nome da Agravante nos órgãos de restrição crédito.

Forte nesses argumentos, busca a reforma da decisão hostilizada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 46657486).

Sem contrarrazões.

Eis o relatório necessário.

Cuiabá,
28
de julho de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020